Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-08.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRAZO TRIENAL. MÉRITO. TERRACAP. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. RESTIUIÇÃO AO RÉU DO VALOR DEVIDO. EXISTÊNCIA. DÍVIDAS. IPTU/TLP. PERÍODO. POSSE DO RÉU. COMPENSAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. COBRANÇA LÍCITA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende a Terracap ser ressarcida do valor pago a título de tributos supostamente devidos pelo réu, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inciso IV, do Código Civil, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa.
2. Rescindido contrato de compra e venda entre a Terracap e o réu pela via judicial – em razão de inadimplemento –, a companhia imobiliária restituiu ao réu os valores pagos para a aquisição do imóvel. No entanto, haviam dívidas de IPTU/TLP no período em que o réu se encontrava na posse do imóvel, as quais foram pagas pela TERRACAP, compensadas com o valor já pago pelo réu, o que enseja a cobrança do valor remanescente em ação própria, como é o caso dos autos.
3. Não demonstrando o pagamento do referido saldo, tampouco havendo indícios de dupla cobrança em execução fiscal, descabe falar em recolhimento indevido.
4. Negou-se provimento ao recurso de apelação.